Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DEDELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARTA HELENA VIECILI MATTIONI registrado(a) civilmente como MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 488.108.278-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DO ARTIGO 1.022 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PARA ACATAR VOTO VENCIDO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – NORMA PROCESSUAL INFLEXIVEL.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(1) – Os embargos de declaração estão restritos ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.022 nos seus incisos, do Código de Processo Civil, demonstração de omissão, contradição, obscuridade e ainda para conserto de erro material. Não comportam os embargos de declaração discussão sobre desacerto da decisão embargada, já que o aspecto formal deste recurso volta-se apenas e tão somente contra omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material, como regem a inflexível norma processual que trata do assunto e de suas condições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem LUIZ ARTHUR MATTIONI e BENITO VIECELLI MATTIONE formalizaram recurso de agravo de instrumento, tombado neste Tribunal sob número 1025240-93.2020.8.11.0000, em sede de cumprimento de sentença ajuizado por ESPÓLIO DE DELPHINA PORTRIOLLI DE OLIVEIRA e OUTROS em que foi determinado o cumprimento de obrigação
112.665 (
cento e doze mil seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja. Sustentou que a multa, conforme cláusula contratual, o cumprimento de sentença deveria ater-se somente a
7.511
(sete mil quinhentos e onze) sacas de soja. Inicialmente (ID-87250470), o recurso foi conhecido e desprovido. (Vide ID-129632666).

Em seguimento, os agravantes, fazendo suas razões de fato e de direito, alegando vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, interpuseram embargos de declaração, com efeitos infringentes (ID-88451965), estes conhecidos e providos e, em interpretando cláusula contratual, residindo o vício da contradição, o agravo de instrumento foi provido para, de resto, consolidar que o cumprimento da sentença promovido pelos credores em face dos devedores, deve ser tão somente de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja. Os motivos da interposição dos embargos de declaração pelos agravantes estão contidos no ID-132355164.

Providos os embargos declaratórios, assim restou consolidada a ementa.

‘
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO OBSERVADA – CUMPRIMENTO DO ART. 1.022, INCISO I DO CPC – INTERPRETAÇAO DO § 1º DO ART. 489 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SENTENÇA –IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO LITERAL E CONTEXTUAL – OBRIGAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROCEDÊNCIA DA IMPÚGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRTECEDENTES DO STJ. Embargos de declaração acolhidos, consolidados efeitos infringentes.

(1)- O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites constantes desta, não podendo ser ampliado por ofender a coisa julgada e a segurança jurídica e, neste porte, a interpretação deve ser literal e contextual.

(2)- Constatando que o v. acórdão, seguindo o mesmo trilho da sentença, dá interpretação extensiva ao que está previsto na determinação judicial, deve ser vista como omissão, sobretudo quando na espécie a questão deve ser analisada sob a ótica do § 1º, do art. 489 do CPC, em face do prescrito pelo inciso III, do art. 1022 do mesmo comando legal.

(3)-
Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode a sentença e, no mesmo trilho, o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

(4)- Constatando que em face do julgamento dos embargos de declaração, consolidados efeitos infringentes, procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, sob a égide do princípio da causalidade e precedentes do STJ, de rigor é a condenação do vencido nos honorários advocatícios entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da execução

. (5)- Não se alberga condenação dos alcunhados honorários recursais em face destas verbas somente serem devidas em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz de precedentes jurisprudenciais que definem a questão, de lavra do STJ. (6)- Embargos de declaração acolhidos para, dando efeitos infringentes, determinar o cumprimento da sentença nos limites desta, expurgando os excessos e com a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados que patrocinam a causa em representação da parte adversa’. (ID-100509972
)’.

Em sede de novos embargos de declaração comparecem para registrarem a necessidade de retornar ao posicionamento anterior. Fundamentam na impossibilidade de aplicação do efeito modificativo, à luz do que consagram os artigos 492 e 505 do Código de Processo Civil.

Sustenta, por outro lado, afronta ao disposto no art. 537 do CPC, tema repetitivo 706 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, pretendem em sede destes embargos declaratórios a prevalência do voto da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário que, preteritamente, sob a roupagem jurídica de correção de injustiça, manteve o cumprimento de sentença por ano de ocupação do imóvel, no montante de 112.665 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.

Contraminuta recursal apresentada.

Trilha a parte embargada pela rejeição dos embargos declaratórios sob o prisma jurídico do seu não cabimento em face da ausência dos vícios registrados e, por outro lado, traduz argumento de pretensão de nova discussão meritória para sair vencedor da tese em que, anteriormente, naufragou.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Embargos de Declaração em sede de embargos de declaração almejando efeitos modificativos.

Primeiramente, deve ser visto que ao mencionar a violação do disposto nos artigos 492 e 505 do Código de Processo Civil para, de resto, manter a posição pretérita, em primeiro compasso, está pretendendo nova decisão meritória. Por outro lado, não se aplica a questão pertinente que exauriu a jurisdição recursal, em face do que proclama o artigo 1.022 do CPC onde, de forma clara estabelece que a decisão proferida possa ser consertada, complementada e até mudada em sede de embargos de declaração.

No caso em apreço, de forma pontual, a questão da ‘astreinte’ foi determinada em face de descumprimento de liminar e não pela utilização do imóvel que, no caso, deve ser vista por outro ângulo jurídico e em procedimento próprio. Não pode a multa por descumprimento de liminar ser estendida para aplicação em outra situação jurídica completamente distinta.

E o voto condutor foi muito claro e esclarecedor, não divisando qualquer vicio a ensejar a interposição de mais este expediente recursal onde pede novo julgamento meritório sob o rótulo de embargos de declaração. E, numa forma resumida, tratando-se de decisão que ultrapassa os limites, tratou-se de inequívoco erro do magistrado, naquela oportunidade.

Dizer que deveria ser o pagamento por ano de utilização do imóvel.

Isto porque, como já decidido anteriormente, em situação clara, a fixação das astreintes foi tão somente à face de descumprimento de liminar. Não pode, desta forma, ser tratado como se fossem eventuais perdas e danos, situação que ostentam aspectos jurídicos totalmente diversos e antagônicos e que não podem ser aproveitados.

Quando do voto, assim foi proferida a fundamentação pela qual se chegou à conclusão de que a ‘astreinte’, pelo descumprimento da liminar foi única e não por ano de utilização do imóvel (perdas e danos) situações jurídicas diversas que não se misturam.

‘
Como sintetizou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA: ‘Trata-se de ‘astreinte’ fixada em antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’. E bem fundamentado pelo voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

‘Trata-se de ‘astreinte’ fixada na antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’. (sic)

Assim, por simples interpretação hermenêutica, não confundindo com o arrendamento, sendo a multa aplicada tão somente em face de descumprimento da tutela antecipada, atribuiu o magistrado, reduzindo o valor anteriormente determinado em sede de antecipação de tutela, reduzindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos,/dia para tão somente 7.511 sacas de soja, em nenhum momento se falou que se tratava multa por ano de arrendamento.

São situações distintas e inconciliáveis sobre todos os aspectos, data máxima vênia, que não podem ser confundidas porque são distintas.

Não restam duvidas, data máxima vênia, ao entendimento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que aquele valor de 20 (vinte) salários mínimos/dia, por força do tema 706 do STJ, posteriormente, foi reduzido para única parcela de 7.511 sacas de soja que correspondia a um ano do arrendamento anual’.

Oportuno trazer a fundamentação da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, com poucas palavras me fez mudar de opinião. ‘No tocante à multa diária, peço vênia para divergir, porque se trata de multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em vinte salários mínimos, reduzida na sentença para “7.511 sacas de soja”, onde não fala por ano.

Inclusive, não há na transcrição feita no voto do relator esse adendo para seja feita por ano.

E para manter a lógica não deveria ser ao ano, porque a multa era diária de vinte salários mínimos, e juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja.

Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. É como fazemos no final da tramitação do processo ao observamos que a multa fixada tornou-se excessiva, fixamos a multa em um determinado valor.

Não vejo sentido em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo por acompanhar, em parte, o voto do relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade. Portanto, conheço do recurso e provejo em parte para retificação dessa interpretação extensiva da multa (sic)

Na pretensão dos ora embargantes de manter o voto que lhe favoreceu anteriormente, aspecto que levou a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO a trilhar para a obrigação de, a titulo da multa, compelir o montante de
112.665
(cento e doze mil seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja, naquela oportunidade, este foi considerado contraditório, razão pela qual houve o conhecimento dos embargos promovidos pelos agravantes para estabilizar a multa pelo descumprimento da liminar em apenas
7.511
(sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja.

O voto da eminente Desembargadora foi pontual:

‘
Agora, a permanecer a multa de tão somente 7.511 sacas de soja para todo este período de 15 anos, estaríamos premiando de forma benevolente aquele que não agiu com a boa-fé, além de estarmos cometendo uma injustiça sem precedentes, já que os embargantes estavam na posse reconhecidamente de má-fé na área e lucraram imensuravelmente e só obtiveram lucros, em detrimento da parte que pacientemente aguardou pelo cumprimento do julgado’.

Neste viés, os argumentos da eminente colega, em verdade, como já posicionado linhas acima, diz respeito a uma possível indenização por perdas e danos, modificando completamente a situação jurídica existente nos auto quando, de forma clara e precisa está contido que a multa é de valor único (7.511 sacas de soja)
pelo descumprimento da liminar data.

De mais a mais, no posicionamento do STF.

‘Os segundos embargos declaratórios devem os embargantes alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menor questões situadas no acórdão primitivamente embargado. (STF-2ª. Turma, RE 229328-Relatora Ministra ELLEN GRACIE)’.

Portanto, indiscutível situação jurídica, de cunho extremamente diverso dos atributos jurídicos aptos a serem aproveitados em sede de embargos de declaração, em total desaviso com a exigência inflexível do consagrado pelo artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso verbera o direito jurisprudencial.

‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo. Jamais contradição com a lei ou com o entendimento da parte’. (STJ, 4ª. Turma, Recurso Especial n. 218528-SP, EDcl, Relator Ministro CESAR ROCHA, j. 7.2.02, DJU de 22.4.02, pag. 210, às notas do CPC Anotado Theotônio Negrão, 41ª Edição, pag. 747)’.

Assim, pretender em sede de embargos de declaração a prevalência de um voto vencido é algo que não comporta em sede de embargos de declaração.

E, diga-se, aquele voto proferido, em verdade, a fundamentação foi para correção de injustiça, dando interpretação de que a multa aplicada por descumprimento de liminar poderia ser transmudada ano a ano e, como se sabe, nesta situação, igualmente não cabem embargos de declaração.

E, para espancar definitivamente esta situação e até para registrar que, caso intentados novos embargos declaratórios, estes serão considerados protelatórios e, forçosamente, por imposição do que estabelece o § 2º do artigo 1.026 do CPC, registro os seguintes conceitos a respeito de cada situação ditada pelo inciso I, do artigo 1.020 do CPC.

Segundo o doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016:

“
5. OMISSÃO

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causa de pedir e de fundamento da defesa (...)

O parágrafo único do dispositivo ora analisado específica que considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (recursos especial ou extraordinário repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas) ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do Novo CPC, dispositivo responsável por inovadoras exigências quanto à fundamentação da decisão. (...)

6. OBSCURIDADE

A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a decisão é ser entendido, de preferência por todos, inclusive as partes, ainda que tal missão mostre-se extremamente inglória diante do nível cultural de nosso país. (...)

7. CONTRADIÇÃO

O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. (...)

8. ERRO MATERIAL.

Atendendo a reivindicação da doutrinária o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, III, inclui entre os vícios formais passíveis de saneamento por meio dos embargos de declaração o erro material. Mesmo diante da ausência de previsão expressa no CPC/1973 o Superior Tribunal de Justiça já vinha admitindo a alegação de erro material em sede de embargos de declaração... “Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (págs. 1715/1716).

No caso em apreciação, vendo os argumentos enfocados em sede deste expediente recursal (embargos de declaração) que, em verdade, pretende o embargante com nova moldura de alegação, produzir um julgamento de acordo com o pretendido e cuja tese não fora aceita anteriormente. E, destoando completamente dos requisitos rígidos expostos pelo Código de Processo Civil para a aceitação dos argumentos aqui expendidos pelos embargantes.

Como ensina a doutrina.

‘Os embargos de declaração tem por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo e aclaratório. Prestam também para correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. (...) Os embargos declaratórios podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas conseqüência do provimento dos embargos declaratórios, mas não seu pedido principal, por isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos embargos de declaração. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos embargos declaratórios pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for conseqüência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta se encontra em momento posterior ao julgamento do mérito dos embargos na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado (complementação da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade.

Esclareceu ainda, espancando quaisquer dúvidas:

As razões dos embargos de declaração quando revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera iresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª, Tiragem, pag. 2.120/2122, itens 3 e 13)
’.

E o caso em comento em que os embargantes, com nova roupagem, pretendem modificar aquela decisão em que, devidamente fundamentada, em face de a multa ser pelo descumprimento da liminar, sob a ótica de correção de injustiça, aspecto vertido no voto vencido, pretender transformar esta multa, ano a ano, como se fossem perdas e danos, situações completamente distintas e diversas.

Nesse sentido é também o escólio de Humberto Theodoro Júnior, senão vejamos:

"O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o acórdão dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito da decisão recorrida. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença" (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 2006, Ed. Forense. p. 669).

Outrossim, não se pode deixar de registrar que a contradição autorizadora da interposição de embargos de declaração é somente aquela interna da decisão. A respeito confira-se a preciosa
de José Carlos Barbosa Moreira, em sua festejada obra Comentários ao Código de Processo Civil, 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, v. V, 2005, p. 554/556:

"
CONTRADIÇÃO
:
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão (...)

Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e, no entanto se julga procedente o pedido.

É ainda argüível eventual contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fixa excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa. Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos. (...)

Não há que cogitar de contradição entre o acórdão e outra decisão porventura anteriormente proferida no mesmo processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau inferior. Se a questão estava preclusa, e já não se podia voltar atrás do que fora decidido, houve sem dúvida error in procedendo, mas o remédio de que agora se trata é incabível. “Também o é na hipótese de contradição entre o acórdão e o que conste de alguma peça dos autos (caso de erro in iudicando).”

E a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Mineiro e deste colendo Tribunal de Justiça Conterrâneo, assim produziram suas decisões:

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. (...) ( STJ. EDcl no RMS
26004
/ AM. Ministro CASTRO MEIRA J. 19/03/2009 )’.

‘TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE – ART. 135 DO CTN – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES – PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE (...) 4. A inteligência do art. 535 do CPC é no sentido de que a contradição, omissão ou obscuridade, porventura existentes, só ocorre entre os termos do próprio acórdão, ou seja, entre a ementa e o voto, entre o voto e o relatório etc., o que não ocorreu no presente caso. (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1074538 / PR Ministro HUMBERTO MARTINS J. 01/10/2009)’.

‘‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AFERIÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔMOMAS. OBSCURIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 3. A contradição no decisum, caso existente, deve ser observada no cotejo dos seus elementos ou requisitos essenciais (artigo 458 do CPC), ou seja, é vício intrínseco que pode suscitar a incerteza acerca do raciocínio do magistrado. Sob essa perspectiva, não é cabível a arguição de contradição externa com fundamento no artigo 535, I, do CPC. ( STJ. EDcl no AgRg no REsp 1157209 / RJ Ministro BENEDITO GONÇALVES

J. 01/03/2011 )’.

‘PROCESSUAL CIVIL-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- ACÓRDÃO-
CONTRADIÇÃO
- NÃO VERIFICAÇÃO- REDISCUSSÃO- NÃO CABIMENTO-
EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS. –(...) - A contradição que enseja embargos de declaração é a interna e não a externa eventualmente existente entre as premissas alegadas pelas partes e o entendimento da turma julgadora.(...)( TJMG.
0574687-05.2010.8.13.0000
Des.(a) MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

J. 31/03/2011 )’.

‘‘EMBARGOS DDE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no acórdão embargado a omissão apontada devem ser rejeitados os embargos de declaração. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos Declaratórios n. 80782/2010, 1ª. Câmara Cível, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRY)
’.

Assim, visitando todas as praças, avenidas, ruas e becos jurídicos, por mais que se tente, não residem, nem de soslaio, argumentos vertidos para, em sede de embargos de declaração, acalentar os argumentos em total dissonância com os predicados processuais dentro dos inflexíveis requisitos que norteiam os embargos de declaração.

Com estes fragmentos,
rejeito estes embargos de declaração.

A concluir, frise-se que novos embargos declaratórios a respeito deste caso concreto, por imposição legal do que consagra o § 2º, do artigo 1.026 do CPC, necessariamente será aplicada a correspondente pena pecuniária para coibir situações desta natureza.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024